Tribunal: TJMT
Processo: 0050617-33.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050617-33.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 85.152.197/0001-37 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO NETO - CPF: 013.124.751-45 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 387.162.752-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – CRÉDITO DECORRENTE DE LAVRATURA DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE NOTA FISCAL – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO NO POSTO DE FISCALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Presente a necessidade e utilidade da ação, não há se falar em ausência de interesse de agir.

2.
A ausência de apresentação tempestiva de nota fiscal em todas as unidades operativas de fiscalização configura infração à obrigação acessória prevista no artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n.° 7.098/98.

3. Não há se falar em ilegalidade do ato impugnado quando a legislação de regência determina que toda a mercadoria que ingresse no Estado de Mato Grosso deve comprovar sua regularidade fiscal por meio de documentação idônea, em todos os postos de fiscalização,
o que não foi observado pela parte apelante, ao apresentar as notas fiscais apenas no momento de saída.

4. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade que só pode ser afastada por prova em sentido contrário, ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 0050617-33.2015.811.0041

QUINTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

APELANTE: TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA

APELADO(A): ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da
5ª
Vara Especializada
da Fazenda Pública
de Cuiabá que, nos autos n.°
0050617-33.2015.811.0041
, julgou
improcedentes os pedidos
, nos seguintes termos (ID.
127056812
):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação pelo Procedimento Comum proposta por TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTE LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, onde objetiva a procedência dos pedidos para que seja determinada a anulação da multa imposta à Requerente no Termo de Apreensão e Depósito nº 1116659-5 no montante de 20% (vinte por cento) do valor das notas fiscais nº 29947, 29900 e 30117, que corresponde a R$ 35.970.06 (trinta e cinco mil novecentos e setenta reais).

Aduz, em síntese, que constitui empresa comercial de transporte rodoviário de carga, armazenagem, coleta de resíduos perigosos e tratamento e disposição de resíduos perigosos, e nesse desiderato desenvolve suas atividades regularmente.

Sustenta que foi autuada por agentes de tributos estaduais que lavraram auto de infração por infringência a legislação tributária do Estado sob a alegação de ausência de apresentação de notas fiscais.

Relata que o motorista do caminhão apresentou a nota fiscal nº 45977 e que o agente fiscal solicitou ao motorista que encaminhasse o veiculo para conferência física, oportunidade em que o motorista percebeu que ainda possuía as notas fiscais nº 29947; 29900 e 30117.

Pontua que a apresentação das notas fiscais ocorreu antes de iniciado a conferência manual e que a multa aplicada é abusiva e ilegal, não lhe restando alternativa senão a propositura da presente demanda para resguardar os seus direitos.

Instruiu a inicial com documentos acostados às fls. 12/45.

Foi deferido o provimento antecipatório (fls. 54/56).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contestação aos autos (fls. 68/77), alegando, em sede de preliminar, a carência da ação e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Réplica acostada aos autos (fls. 83/88), onde a parte Autora rechaçou as alegações da parte contrária e pugnou pela procedência dos pedidos.

Parecer Ministerial acostado aos autos (fl. 92), tendo o ilustre representante do Parquet se manifestado pelo prosseguimento do feito independentemente do pronunciamento daquela instituição.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Suscitada questão preliminar, passo a análise da mesma.

PRELIMINAR

Da Carência da Ação.

O Requerido argui a presente preliminar sob o fundamento de que a Requerente efetuou a quitação do crédito tributário exigido, fato este que caracterizaria em concordância com a atuação realizada.

No entanto, diferentemente do alegado, o mero pagamento do crédito tributário não consubstancia em sua concordância, pois tal ato não gera óbice à discussão judicial da legalidade do mesmo, notadamente pelo princípio da independência das instâncias.

Assim, afasto a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Ação pelo Procedimento Comum em que objetiva a parte Autora que seja determinada a anulação da multa imposta no Termo de Apreensão e Depósito nº 1116659-5 no montante de 20% (vinte por cento) do valor das notas fiscais nº 29947, 29900 e 30117, que corresponde a R$ 35.970.06 (trinta e cinco mil novecentos e setenta reais).

A parte Autora alega que o motorista do caminhão apresentou a nota fiscal nº 45977 e que o agente fiscal solicitou ao motorista que encaminhasse o veiculo para conferência física, oportunidade em que o motorista percebeu que ainda possuía as notas fiscais nº 29947, 29900 e 30117, no entanto a autoridade fiscal autuou a Autora em razão da apresentação extemporânea da documentação exigida, a qual entende a Requerente ser abusiva e contrária ao ordenamento jurídico.

Em que pese a fundamentação perpetrada pela parte Autora, tenho que ela não merece prosperar, como será demonstrado.

Ao que se observa na documentação acostada, notadamente pelo Termo de Apreensão e Depósito – TAD o qual objetiva a anulação e pelas notas fiscais nº 29947, 29900 e 30117 (fls. 24/41), verifica-se que as notas fiscais de transporte foram apresentadas intempestivamente ao Fisco Estadual, fato este que caracteriza violação ao regramento tributário.

Em outros termos, a ausência de entrega ou a entrega extemporânea da documentação fiscal referente à mercadoria transportada assinala descumprimento de obrigação acessória, sendo passível de aplicação de penalidade, como sói a hipótese.

De mais a mais, diferentemente do alegado pela parte Autora na exordial, o TAD nº 1116659-5, que culminou na aplicação de penalidade pecuniária, foi lavrado em razão de os documentos fiscais não terem sido apresentados quando da entrada das mercadorias no Estado de Mato Grosso, mas tão somente na saída, infringindo, assim, a legislação estadual.

A Lei nº 7.098/98 prevê que é obrigação do contribuinte a exibição de documentação fiscal quando solicitado pela autoridade fazendária, senão vejamos:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

(...)”.

“Art. 35. Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1º A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2º As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.”.

“Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”.

Com efeito, tenho que a Requerente não atendeu às formalidades exigidas quando ao transporte dos bens/mercadorias transportados, objeto das notas fiscais mencionadas alhures, fato este que, como dito acima, consubstancia em descumprimento de obrigação acessória, implicando na aplicação de penalidade tributária e derrubando os argumentos autorais.

Nesse sentido segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MERCADORIAS APREENDIDAS PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EM POSTO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E HÁBIL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF - PRECEDENTES – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM MANDAMENTAL DENEGADA.

1 – Segundo precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, não configura ilegalidade a apreensão de mercadorias que mira cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no descumprimento de obrigação acessória atinente ao transporte de bens e mercadorias desacompanhadas de notas fiscais a acobertar a operação.

2 – Não se aplica o enunciado da Súmula 323/STF se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para impor ao contribuinte o pagamento de débitos pretéritos.

3 - Sentença em reexame retificada. Segurança denegada”.

(N.U 1001880-06.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021).

Daí porque se impõe a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do §2º, §3º e §8º do art. 85 do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de junho de 2021.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que
inexiste violação ao regramento estadual a justificar a imposição da penalidade administrativa, uma vez que os documentos fiscais não são intempestivos, porquanto foram apresentados à autoridade competente durante a ação fiscal, antes da conferência física das mercadorias transportadas.

Argumenta que o fundamento de que as notas fiscais foram apresentadas extemporaneamente, pois entregues apenas na saída e não na entrada no Estado de Mato Grosso, não condiz com a realidade, na medida em que nenhuma ação fiscal havia sido iniciada até aquele momento.

Verbera, ainda, que diversamente do indicado no termo de apreensão e depósito, a documentação fiscal não foi encontrada por meio da ação do fisco, mas apresentada espontaneamente pelo condutor do veículo, no ato da ação de fiscalização.

Pontua
, ademais, que todas as notas fiscais apresentadas eram válidas e correspondiam à carga transportada, o que foi reconhecido pelo agente do fisco.

Baseado nisso, postula pelo provimento do recurso para
julgar procedente o pedido de repetição de indébito (ID. 127056812).

Nas contrarrazões o ESTADO DE MATO GROSSO
suscita preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir e, no mérito,
postul
a
pelo desprovimento do apelo (ID.
127056815
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
devolveu os autos declinando da manifestação de mérito (ID. 134333684).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da
5ª
Vara Especializada
da Fazenda Pública
de Cuiabá que, nos autos n.°
0050617-33.2015.811.0041
, julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte apelante
ajuizou “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo (ID. 127056804 – pág.

01/09):

“a) LIMINARMENTE:

a.1) A suspensão da exigibilidade do débito aqui discutido, devendo a SEFAZ/MT ser notificada para retirar da conta corrente desta Requerente o débito aqui discutido, sob pena de multa diária a ser fixada no importe sugerido de R$ 1.000,00.

b) NO MÉRITO

b.1) A citação da requerida, para, em querendo, apresentar contestação, sob pela de revelia e seus efeitos decorrentes.

b.2) Confirmar a liminar vindicada, e ao final, julgar totalmente procedente a vertente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, reconhecendo a abusividade da multa imposta a esta requerente e, consequentemente, anulando-a, bem como restituindo o montante correspondente ao depósito do montante aqui discutido para a suspensão da exigibilidade do débito ou, se não entender, que então aplique a redução de 50% prevista no § 2° do art. 45 da lei 7098/98.

b.3) Condenar a requerida ao pagamento de Honorários de Sucumbência fixados no importe aqui sugerido de 20%, bem como a restituição das custas processuais”.

Diante do fornecimento de caução (ID. 50/54), a tutela provisória de urgência foi deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário (ID. 127056804 – pág. 55/60).

Posteriormente, a parte apelante requereu o levantamento dos valores depositados nos autos, afirmando que, em decorrência da demora excessiva para a apreciação do pedido liminar, realizou administrativamente o pagamento integral do crédito tributário (ID. 127056804 – pág. 61/62), bem como requereu a emenda da inicial para que o “
pedido que anteriormente era de cancelamento/anulação do débito, com a sua quitação e extinção, deve ser alterado para o de restituição, denominado como REPETIÇÃO DE INDÉBITO, consubstanciada no art. 165 do CTN
” (ID. 127056804 – pág. 65/66).

Na contestação, a parte apelada suscitou preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, pela quitação do débito e, no mérito, a legalidade da lavratura do termo de apreensão e depósito, a regularidade da constituição do crédito tributário e a presunção de legitimidade dos atos administrativos (ID. 127056804 – pág. 73/92).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito,
afastou a preliminar e julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo, com resolução do mérito
(ID.
127056804
).

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de ausência de carência da ação por falta de interesse de agir, sob o argumento de que a parte apelante quitou administrativamente o débito, o que implica no reconhecimento espontâneo da dívida.

Sobre o tema, inicialmente, mister destacar que a ideia de interesse de agir, como afirma Daniel Amorim Assumpção Neves (NEVES, 2016, p. 43/44),“está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional”.

Para sua aferição, o interesse processual deve ser analisado sob dois diferentes aspectos, quais sejam o da necessidade e da adequação, conforme leciona José Miguel Garcia Medina:

“Há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou, adequação) de se promover a ação com intuito de prevenir ameaça ou reprimir lesão a direito”. (MEDIDA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4.ed. São Paulo: RT, 2016, p. 89).

Igualmente, acerca da necessidade e da adequação da ação, Daniel Amorim Assumpção Neves apregoa:

“Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário
. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesses por essas vias alternativas”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 43/44). (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito da quitação administrativa do crédito tributário, subsiste o interesse da parte apelante, na medida em que postula, além da declaração de nulidade da autuação, a repetição do indébito, o que denota a necessidade da ação. Inclusive, sobre a demonstração da imprescindibilidade do provimento, José Sebastião Fagundes Cunha ressalta que esta
“pressupõe a indicação, em abstrato, de que o bem jurídico pleiteado da ação foi satisfeito por via diversa”
(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2016, p. 129).

Ante o exposto, havendo interesse de agir,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

Conforme narrado, a parte apelante sustenta que não há violação ao regramento tributário estadual a justificar a imposição de multa, uma vez que os documentos fiscais são idôneos, bem como foram apresentados espontaneamente aos agentes do fisco durante a ação de fiscalização.

Sobre as obrigações do contribuinte, no transporte de mercadorias pelo Estado de Mato Grosso, o artigo 17, incisos XIV e XV, da Lei Estadual n.° 7.098/98, estabelece que, dentre outras, deve o responsável apresentar a documentação fiscal das mercadorias transportadas em todos os postos fiscais para aposição de carimbo do servidor responsável,
in verbis
:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;”

Além disso, nos termos do artigo 35-A, da referida norma,
todo e qualquer transporte de mercadorias, sejam elas quais forem e para o que se destinam, deve estar acompanhado de documentação fiscal com elementos que descrevam a natureza da operação,
ipsis litteris
:

“Art. 35. Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1º A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2º As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública”.

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (AcrescentadopelaLei7.364/00).

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea”.

In casu ̧
colhe-se dos autos que a parte apelante não atendeu às formalidades exigidas pelo fisco para o transporte de mercadorias/bens, deixando de cumprir as obrigações acessórias consubstanciadas na apresentação dos documentos fiscais aos postos de fiscalização.

Nesse contexto, de acordo com as informações complementares indicadas no termo de apreensão e depósito n.° 1116659-5, o motorista responsável pelo transporte de mercadorias deixou de apresentar notas fiscais quando da entrada no Estado de Mato Grosso, as quais foram encontradas, intempestivamente e apenas no ato de saída, por meio de ação fiscal (ID. 127056804), conforme transcrevo:

“INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

FALTA DE APRESENTAÇÃO DE NF

I? DOS FATOS

O motorista Sr. Odair dos Santos, CPF n.° 591.010.011-20, parou na UOF de saída do Estado de MT
, Posto Fiscal Josafa Jacob (XII de Outubro MT/RO) a fim de efetuar o tratamento tributário de carga transportada.

Apresentou o seguinte documento:

DANFE: n° 45977, chave de acesso 23140707467822000126550010000459771468781315

Analisando a documentação apresentada, encaminhou o veículo para conferência física, tratando-se de procedimento de rotina.
Porém, durante a ação fiscal o motorista entregou ao fisco outras danfes que não foram apresentadas no Posto Fiscal de entrada no Estado. Durante o procedimento fiscal constatou-se que os documentos fiscais correspondem à carga do veículo presente
.

As Danfes documentos que gerou a ação fiscal: n° 29947, 29900 e 30117. Chave de acesso n° 35140747180625002190550050000299471273009193 35140747180625002190550050000299001972765918 355140747180625002190550050000301171123033919

II DA ANÁLISE DOS FATOS

Com base nos fatos acima descritos, verifica-se que as NFEs são válidas e que é as NFE da carga transportada, todavia não foi entregue tempestivamente ao Fisco de MT, haja vista que a falha só foi sanada após o início de procedimento de fiscalização.

O contribuinte e ou motorista é obrigado a apresentar a documentação fiscal das mercadorias em todas as UOFs por onde transitar, conforme determinado no inciso XIV do Artigo 17 da Lei 7.098/98.

A documentação não apresentada só foi encontrada por meio de AÇÃO FISCAL, de forma que não houve a entrega tempestiva e espontânea do Contribuinte ou condutor, caracterizando, portanto, a existência de um procedimento fiscalizatório, conceituado no Parágrafo Único do Artigo 137 da Lei 5172, de 25 de outubro de 1966 ? CTN:

Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Essa infração configura indícios de crime contra a ordem tributária, nos termos do inciso I do Artigo 1° da Lei 8137/90.

Ficou caracterizado a infração de falta de entrega de documento fiscal.

O bem ficará apreendido por constituir prova material da infração à legislação tributária, nos termos do RICMS. (...)”. (Grifo nosso)

Não obstante as alegações da parte apelante de que as informações incluídas no termo de apreensão
não condizem com a realidade, na medida em que nenhuma ação fiscal havia sido iniciada até aquele momento, vale pontuar que, como sabido, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade que só pode ser afastada por prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREAS COMUM, DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MULTA ADMINISTRATIVA E EMBARGO DA ÁREA – ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SUPOSTAMENTE SE TRATAR DE MERA LIMPEZA DE PASTAGEM, PARA A QUAL NÃO SE EXIGIRIA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO –EFEITO CONFISCATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido inicial que pretende a nulidade do auto de infração ambiental pela atividade de desmatamento ilegal, sem autorização do órgão ambiental competente, quando não configurada hipótese de exceção, consubstanciada na limpeza de área, segundo o disposto na legislação aplicável à espécie.

2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de desconstituí-la (art. 371, I, do CPC/15) mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que fora constatado pela autoridade competente, ônus do qual o Apelante não se desincumbiu.

3. Não há que se falar em efeito confiscatório da multa imposta no auto de infração, pois é resultado da aplicação da legislação de regência e foi graduada de acordo com a quantidade de hectares objeto da degradação ambiental”.

(N.U 1000333-47.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDENTE – REDUÇÃO MULTA PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar o valor exorbitante da multa aplicada.

2. Sentença mantida, recurso desprovido”.

(N.U 1012866-24.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022). (Grifo nosso).

Ademais, quanto à alegação da parte apelante de que não foi observado, no caso, a dispensa de recolhimento de ICMS, cumpre ressaltar que o artigo 4°, § 5°, da Lei Estadual n.° 7.098/98 estabelece que a não incidência do tributo não exime a parte do cumprimento das obrigações acessórias,
in verbis:

“Art. 4º. O imposto não incide sobre:

(...)

§ 5º

A não incidência não dispensa o sujeito passivo do cumprimento das obrigações acessórias
, sendo exigido o imposto quando ela depender de condição a ser preenchida, a qual não sendo esta satisfeita, será o imposto considerado devido no momento em que ocorreu a operação ou prestação, com correção monetária e demais acréscimos legais, inclusive multas”. (Grifo nosso).

Assim, em razão da ausência de apresentação da Nota Fiscal, no momento oportuno (entrada no Estado de Mato Grosso), a parte apelante incidiu na penalidade prevista no artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n.° 7.098/98, vigente à época, cujos termos seguem:

“Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III – infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal – multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação”.

Logo, não há ilegalidade no ato impugnado, pois a legislação de regência, conforme explanado, impõe que toda mercadoria que ingresse no Estado deve comprovar a regularidade fiscal por meio de documentação idônea, em todos as unidades de fiscalização, o que não foi observado pela parte apelante, ao apresentar as notas fiscais apenas no momento de saída.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
aventada e, no mérito,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022